Tribunal: TJDFT
Processo: 0732135-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL QUE IMPÕE A SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 922 DO CPC). NORMA ESPECÍFICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, estabelecendo o parágrafo único do referido dispositivo que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
2. A disciplina a ser imposta, no caso, é a do art. 922 do CPC, norma específica do processo de execução, que permite às partes o estabelecimento do prazo que lhes convier, podendo, a toda evidência, superar os 6 meses estipulados pelo juízo.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.